Tribunal: TJDFT
Processo: 0002528-84.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO QUE NÃO CONTÉM DESCRIÇÃO SUCINTA DO FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SANAR A IRREGULARIDADE DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos crimes de ação privada a lei processual exige a descrição sucinta do fato criminoso no instrumento de mandato outorgado ao advogado, condição de procedibilidade decorrente do artigo 44 do Código de Processo Penal, sendo admissível a correção de eventual irregularidade desde que não decorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto no artigo 38, do referido diploma legal.
2. Inocorrendo a menção específica sobre os fatos imputados à querelada no instrumento de procuração, correta a sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade.
3. Recurso conhecido e improvido.